Tribunal: TJBA
Processo: 8018188-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018188-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
Art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006
.
INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NOTICIANDO
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

HC Nº

8018188-16.2025.8.05.0000 –
UAUÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n°

8018188-16.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA
, em favor de
FÁBIO DE ALMEIDA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator